Tribunal: STF
Processo: RE 74562
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-09-14
Data de publicação: 1972-09-14

Ementa:
Ação ordinária de indenzação, cumulada com ação
expropriatória. Descabimento de verba destinada â despesas com outro
imóvel. Na espécie trata-se de simples terreno urbano, sem edificação,
enquanto nos casos trazidos à confronto, eram utilizados os prédios
objetos da expropriação. Inexistência de dissídio jurisprudencial
(Súmula 291).